Tribunal: TJDFT
Processo: 0730444-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730444-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCHA MARIA RODRIGUES SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., ALFA EVENTOS LTDA - ME, NILSON PEREIRA FILHO - ME DESPACHO À secretaria, Considerando a petição ID 32811314 que informa a exclusão da parte ALFA EVENTOS LTDA-ME do polo passivo da demanda, consoante decisão ID 114243539 dos autos principais, 0732717-20.2021.8.07.0001, da qual não houve interposição de recurso, exclua-se também do cadastro de partes nesta segunda instância o agravado ALFA EVENTOS LTDA-ME. Todavia, diante da existência de outros réus/agravados, mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento da 5a sessão ordinária virtual de 2022, a se realizar no período de 09/03/2022 a 16/03/2022. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de março de 2022